Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-88.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011543-88.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO PRIMO VIEIRA - CPF: 452.181.881-15 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MAURO PRIMO VIEIRA - CPF: 452.181.881-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA APÓS A EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO QUE NÃO DECORRE DO ATRASO ANTERIOR DA OBRA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011543-88.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: MAURO PRIMO VIEIRA

EMBARGADO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MAURO PRIMO VIEIRA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato de compra e venda imobiliária, determinando a restituição de 80% do valor pago, confirmando a tutela de urgência que determinou a suspensão da negativação do seu nome, condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

Alega o embargante que o acórdão é omisso “
acerca da data da aquisição do empreendimento, da promessa de entrega e ausência de entrega ATÉ A PRESENTE DATA AO CONSUMIDOR
” (sic).

Afirma que “
INEXISTE PROVA MÍNIMA DE ENTREGA E TAMPOUCO DISPONIBILIZAÇÃO AO ORA EMBARGANTE NEM MESMO ATÉ O ANO DE 2024
” (sic).

Salienta que “
foi demonstrado que a PARTE consumidora adquiriu terreno com promessa de entrega futura, cujo início das obras da LOTEADORA se deu em 2014, bem como, que o CONSUMIDOR objeto dos autos comprovou o lote em com entrega datada para o ano de 2017
” (sic), de modo que entende que a rescisão ocorreu por culpa da vendedora, devendo, assim, a restituição do valor ser realizada de forma integral.

Elucida que “
a suposta demora do consumidor em manejar a ação judicial, repousou na letargia e diversas promessas não cumpridas pela loteadora, que apenas enganava o consumidor, conforme esboçado na exordial e confessado pela LOTEADORA, tornando a matéria incontroversa
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (Id. 220470185).

A embargada se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 222690164).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA APÓS A EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO QUE NÃO DECORRE DO ATRASO ANTERIOR DA OBRA – AUSÊNCIA DE TRATATIVAS ANTERIORES – CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002 STJ – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora haja indícios quanto ao atraso da entrega do empreendimento imobiliário objeto do litígio, tal constatação se mostra inócua no caso concreto, haja vista que a ação foi ajuizada após três anos da efetiva entrega do empreendimento, o que leva concluir que houve desistência imotivada do comprador. Logo, não há razões para considerar que a rescisão ocorreu por culpa da promitente vendedora, mormente considerando a falta de tratativas contemporâneas ao atraso alegado.

A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, cujo percentual aplicável de 20% sobre o valor pago deve ser mantido, porque em consonância com entendimento deste Sodalício.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Tema 1.002 do STJ.

A responsabilidade do promitente-comprador sobre o IPTU ocorre desde a sua imissão na posse até a reintegração de posse pela vendedora.

A cláusula penal compensatória tem como fato gerador a rescisão culposa do contrato e, embora possa por analogia ao vendedor, não se aplica ao presente caso, pois a rescisão ocorreu por liberalidade do comprador.

Reconhecida a culpa do promitente comprador pelo término da avença, descabe falar em pagamento de indenização por danos morais.”

O embargante argumenta que o acórdão é omisso quanto ao reconhecimento do atraso na entrega do empreendimento, razão pela qual entende que a rescisão deveria se dar por culpa da vendedora e a restituição de forma integral.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Conforme fundamentado na decisão embargada, de fato, houve sim o atraso na entrega do empreendimento, ocorre que o embargante ajuizou a ação “
em 12/05/2023 (Id. 208280659), quando já ultrapassado mais de três anos da efetiva entrega do empreendimento
” (sic), portanto, o recorrente quis se valer do respectivo atraso para tentar reaver a integralidade do dinheiro pago. No entanto, não demonstrou que antes da efetiva entrega (
dez/2019
) tentou rescindir o contrato, pois a prova da notificação extrajudicial almejando o distrato amigável está datada de
12/05/2023
, o que levou a concluir que a rescisão ocorreu por mera desistência do comprovador.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024